Tribunal: STF
Processo: AI 281606
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Contra o acórdão
local,
somente foi interposto recurso especial. 3. Não cabe, a esta altura,
recurso extraordinário contra o acórdão do STJ, que não examinou
matéria constitucional. 4. Ofensa reflexa e indireta à Constituição
Federal. Recurso não admitido. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.